Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700928-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (ID 28660002) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 28659992) em mandado de segurança, que concedeu a ordem para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, a partir do ajuizamento da ação. Argumenta que o provimento jurisdicional acarreta dano grave e de difícil reparação, “considerando a atual impossibilidade de cobrança desses créditos tributários, bem como a multiplicidade de demandas com idêntico e equivocado fundamento, a comprometer ainda mais a já combalida receita pública, em prejuízo de toda a coletividade”. Alega ainda que a matéria é controvertida e ainda não foi definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, cujos parâmetros de aplicação da tese de modulação firmada em recurso repetitivo ainda se encontram pendentes de apreciação. Pugna, subsidiariamente, pelo sobrestamento do feito até a conclusão definitiva o julgamento relativo ao Tema 1.093 pelo STF. É o relatório. Decido. Em mandado de segurança, embora seja o reexame necessário (art. 496, I do CPC/2015) condição impeditiva do trânsito em julgado (art. 14, § 1o da Lei 12.016/2009), não obsta, a rigor, a eficácia da sentença (artigo 14, § 3o da Lei Federal 12.016/2009). O Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC) e elenca as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo. Prevê ainda que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o do CPC/2015). No caso, trata-se de mandado de segurança em que se discute a possibilidade de exigência, com fundamento no Convênio ICMS 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais em que o destinatário final não é contribuinte do imposto. A questão referente à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS com amparo no Convênio ICMS 93/2015 CONFAZ foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469/DF e do RE 1287019/DF (Tema 1.093/STF), que resultou na declaração de inconstitucionalidade formal de cláusulas do Convênio por invasão de campo próprio de lei complementar federal, bem como no reconhecimento da invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual, envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. Houve, ainda, modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ressalvando as ações judiciais em curso. Não obstante a publicação dos acórdãos, depreende-se de seu conteúdo que houve grande embate jurídico e ainda não houve o trânsito em julgado. Na hipótese dos autos, controvérsia devolvida à apreciação em sede de apelação/remessa necessária recai justamente sobre os termos da modulação da decisão vinculante proferida pelo STF, tendo em conta que, especialmente no ponto em que controvertem as partes — termo inicial da eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade —, ao contrário de outros julgados proferidos por aquela Corte em controle de constitucionalidade não houve delimitação expressa e específica acerca do marco temporal para a exclusão da modulação em relação às ações em curso: se a data da sessão de julgamento, da divulgação da ata do julgamento ou a data de publicação do acórdão. Tal questão deve ser analisada no âmbito da presente apelação/remessa necessária. Contudo, segundo destacado pelo Distrito Federal (ID 28660002, p. 9/10) e conforme se verifica do andamento processual no STF, foram opostos embargos de declaração com o objetivo de aclaramento do julgado, incluindo a modulação de efeitos, os quais, todavia, ainda se encontram pendente de apreciação. Diante desse cenário e da particularidade da matéria, tendo em conta a sua relevância e a necessidade de garantia de segurança, de forma ampla e geral, no sistema jurídico, mostra-se prudente o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento dos embargos de declaração pelo STF, inclusive para evitar eventual dissonância na aplicação da tese vinculante. Por outro lado, sem qualquer manifestação de posicionamento a respeito da questão de fundo, embora a sentença esteja amparada na aplicação do precedente, não apresentada hipótese de manifesta probabilidade de provimento do recurso, notadamente no tocante ao afastamento da eficácia da decisão em controle de constitucionalidade com amparo em disposição normativa ou tradicional orientação jurisprudencial, especialmente do STF, e, apesar da relevante fundamentação, não demonstrado, ante a generalidade da alegação, risco de dano grave ou de difícil reparação à ordem, à segurança e à economia pública, o que inviabiliza a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Determino, por outro lado, o sobrestamento do feito até a conclusão definitiva pelo STF do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1287019/DF e na ADI 5469/DF. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora